Tribunal: TJMT
Processo: 0002416-16.2018.8.11.0102
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002416-16.2018.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS WILSON ANDREOLLA - CPF: 061.321.639-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUANA LEMES PEDROSO - CPF: 041.673.581-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL LEVE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
–

TESE DE OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO CABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A
INEXISTÊNCIA DE MODERAÇÃO NOS ATOS DO ACUSADO E A INTENÇÃO DE LESIONAR A VÍTIMA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO SUBSIBIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO PELA PENA DE MULTA – ART. 129, §5o, CP – INVIABILIDADE – VEDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 17, DA LEI 11.340/2006 – APELO DES
PROVIDO.

1. Não restando comprovado nos autos que o apelante agiu apenas para repelir atual e injusta agressão da sua companheira, não há como acolher a tese defensiva de que teria agido em legítima defesa, em que pese a intenção da vítima em abrandar as acusações, dada a posterior reconciliação do casal, máxime, quando o conjunto probatório encontra-se corroborado pelo laudo pericial atestando a ocorrência das lesões narradas, e indicam a clara intenção do réu de lhe agredir fisicamente, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório, porquanto inexiste dúvida acerca da ocorrência do crime e tampouco do
animus laedendi
.

2. A previsão de substituição da pena de detenção por multa, constante no §5o, do art. 129, do CP, é incompatível com as diretrizes da Lei no 11.340/2006, notadamente o artigo 17, que prevê expressamente a inaplicabilidade da benesse nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

APELANTE: DOUGLAS WILSON ANDREOLLA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DOUGLAS WILSON ANDREOLLA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da

Vara Única da Comarca de Vera/MT nos autos da Ação Penal n.o 0002416-16.2018.8.11.0102 – código 125431, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
artigo 129, §9o, do Código Penal
, em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
,

sendo beneficiado com o
sursis
pelo prazo de 02 (dois) anos, conforme dispõe o art. 77 do Código Penal.

Irresignado com o r. provimento jurisdicional monocrático, o apelante almeja ver acolhida a tese de
legítima defesa
, com a consequente absolvição

e,
subsidiariamente
, pugna pelo reconhecimento da hipótese de lesões corporais recíprocas, com a consequente substituição da pena por multa, na forma do artigo 129, §5o, II, do Código Penal.

Contrarrazoando o apelo, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e pugna, ao final, pelo desprovimento da irresignação e consequente manutenção do decreto condenatório impugnado (ID 109724510 – pág. 160-172).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo interposto pela i. Defesa (ID 115935961).

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que no dia 30 de agosto de 2017, por volta das 20h30, em residência particular localizada na Av. Padre Antônio, n. 1345, Centro, no Município de Vera, o acusado ofendeu a integridade corporal de sua companheira,
Luana Lemes Pedroso
.

De acordo com a denúncia, a vítima e o seu companheiro começaram a discutir, vindo o acusado a agredi-la com socos e chutes, causando-lhe as lesões corporais descritas no Auto de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico.

Finda
a regular instrução processual, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão acusatória e condenou o apelante
pelo cometimento
do crime previsto no
art. 129, §9o, do Código Penal
, com as implicações da Lei n.o 11.340/06,
impondo-lhe a sanção de
03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, sendo beneficiado com o
sursis
, conforme dispõe o art. 77 do CP.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise da pretensão deduzida na peça recursal.

1.

Do pleito absolutório:

Consoante relatado, o estandarte defensivo se funda na tese de que o acusado teria agido acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no artigo 23, II, do Código Penal, haja vista que o réu teria apenas replicado as agressões proferidas primeiramente pela vítima, num ataque de fúria contra ele.

Todavia, os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo aqueles angariados na fase policial – laudo de exame de corpo de delito, depoimento da vítima (ID 109724510) –,

jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dentre os quais se inclui a confissão do acusado e a oitiva da vítima, dão como certa a
materialidade
delitiva, e, de outro norte, esvaziam a pretensão defensiva, inexistindo substrato probatório que corrobore a alegação de que o apelante teria agido acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no art. 23, inciso II, do Código Penal.

Sabe-se que a
legítima defesa
consubstancia hipótese de justificação para a prática de fatos típicos, tratando-se de verdadeira defesa necessária, uma vez que o particular, que tem interesse em ver direito próprio ou de terceiro salvaguardado, substitui a atuação estatal para protegê-lo, visto que, muito embora o Estado tenha assumido o monopólio da jurisdição, não pode se fazer presente, de forma imediata e eficaz, em todas as situações de conflito.

Do que se dessume dos autos, a narrativa compatível com a tese recursal de legítima defesa foi apresentada nos autos tão somente durante a audiência de instrução e julgamento, perante a autoridade judicial, a despertar certa estranheza, pois, quando das declarações na fase policial, réu e vítima narraram o ocorrido de forma diferente.

A vítima,
Luana Lemes Pedroso,
na fase investigativa narrou que ela e o réu travavam discussão quando ele ficou nervoso e a agrediu, desferindo, num primeiro momento, socos e chutes, contra ela e depois aplicando uma “gravata” e jogando-a no chão, momento em que acertou o nariz do acusado com uma chave que estava em sua mão, para assim conseguir se desvencilhar e ir atrás de socorro.

Com efeito, durante o seu interrogatório na delegacia, o acusado admitiu que agrediu a vítima, após uma discussão do casal afirmando que “
como já vinham discutindo faz tempo, perdeu a cabeça e agrediu sua companheira
”, empurrando-a, momento em que
ela revidou
com um chute em seu peito; depois,
o acusado chutou a perna da vítima e então ela desferiu um soco contra ele
(ID 109724510 – pág. 17-18).

Por sua vez, em juízo, o apelante confirmou o relacionamento mantido com a vítima, narrando que na data do fato eles tiveram discussões acaloradas, até o momento em que a vítima o agrediu e ele replicou com socos e chutes, sustentando a hipótese de que as ofensas se iniciaram por ação da
Luana
. (Arquivo de mídias presente no ID – 109724511)

Da mesma forma, ao ser ouvida em juízo, a vítima, em nítida tentativa de amenizar a acusação atribuída ao seu agressor, mitiga as lesões por ela sofridas, modificando sua narrativa no sentido de que as agressões foram recíprocas e que tudo começou com uma discussão do casal, afirmou ainda que o acusado pediu perdão e se arrependeu do que fez. (Arquivo de mídias presente no ID – 109724511)

O caso, todavia, exige maior cautela na ponderação da palavra da vítima em juízo, uma vez que, apesar do ocorrido, o vínculo marital entre agressor e ofendida permanece, e ambos, felizmente, confirmam a mudança recíproca de comportamento e considerável diminuição das brigas. Ocorre que resiste um aspecto negativo na reconciliação do casal, na medida em que tal circunstância, por óbvio, justifica a manifesta tentativa da vítima de aplacar a contenda anterior.

Por tais peculiaridades, não se permite olvidar que na fase policial, conforme mencionado, a vítima foi contundente em afirmar que
o apelante lhe agrediu por duas vezes, com socos, chutes e golpe de estrangulamento.
Além do mais, a vítima afirmou que já tinha sido agredida em outras ocasiões e que sabia que o réu era nervoso, razão pela qual requereu medidas protetivas, para manter o acusado distante.

Também é importante destacar que, a narrativa apresentada pela ofendida na fase policial é corroborada por outros elementos probatórios, principalmente o laudo pericial (ID. 109724510 – pág. 30-32) e conquanto parcialmente mitigada em juízo, é suficiente a confirmar a atuação do apelante contra a sua integridade física,
com
animus laedendi
, na medida em que, inicialmente declarada a ocorrência de socos, chutes e estrangulamento do acusado contra a vítima, mas, posteriormente, substituída pela narrativa de que a vítima teria agredido primeiro o acusado e depois ele teria revidado.

Logo, mesmo que a vítima e o acusado estivessem com os ânimos exaltados no dia dos fatos, a reação deste, foi demasiadamente desmedida, a tornar inaceitável a versão apresentada pela defesa de que não teve intenção alguma de causar ofensa à integridade corporal da vítima, afastando, por conseguinte, a possibilidade de ter agido sob o pálio da legítima defesa.

Cuida-se, portanto, de contexto no qual não
há como se concluir que o apelante agiu em
suposta tentativa de repelir injusta agressão supostamente perpetrada pela vítima, assim como
não há cogitar de fundada dúvida sobre a existência do crime,
uma vez que fartamente demonstrado que o réu lesionou sua companheira, não olvidando este Relator que as particularidades indicadas pela defesa derivam de nítida tentativa da vítima em abrandar os atos praticados pelo apelante, diante da
reconciliação do casal
.

Corroborando o raciocínio externado, há julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL LEVE (por três vezes) – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Sentença absolutória – Recurso ministerial que visa à condenação do acusado pelos crimes de lesão corporal descritos na denúncia – Cabimento –
Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas
– Validade da confissão extrajudicial, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova – Palavra do policial à qual se confere importante relevo probatório –
Laudos periciais que atestaram as lesões suportadas pelas ofendidas – Silêncio das vítimas que verte da reconciliação, a qual, de forma alguma, tem o condão de afastar ou mitigar a responsabilidade penal do acusado – Intenção da Lei 11.340/06 que não pode ser olvidada – Condenação de rigor
– Pena imposta no mínimo legal – Regime aberto que se mostra o mais adequado à espécie – Descabimento da substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos, observada a expressa vedação legal insculpida na Lei Maria da Penha – Concessão de sursis – Possibilidade – Acusado que preenche os requisitos legais estabelecidos no art. 77 do Código Penal – Recurso ministerial provido, com determinação.”
(TJSP – Apelação Criminal 3006335-09.2013.8.26.0590; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro de São Vicente - 3a Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/08/2016; Data de Registro: 15/08/2016) – destaquei.

A propósito, esta c. Terceira Câmara Criminal já decidiu no seguinte sentido: “
Não ficando evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir atual e injusta agressão da companheira, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar em legítima defesa
, sendo medida de rigor a manutenção do decreto condenatório, máxime quando a palavra da vítima, firme e coerente em todas as oportunidades, encontra-se corroborada pelo laudo pericial atestando a ocorrência de lesões múltiplas e severas em seu corpo, bem como pelas declarações da filha do casal e dos policiais militares que atenderam à ocorrência”
(Ap 29685/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 21/11/2018) – destaquei.

Via de consequência, de rigor a
manutenção da condenação
do apelante pela prática do delito de lesão corporal leve contra a vítima
Luana Lemes Pedroso
, sua companheira.

Por fim, no que diz respeito ao pleito de substituição da pena de detenção por uma pena pecuniária, com fulcro no §5o, do art. 129, do CP, sob a alegação de que as lesões foram recíprocas, mais uma vez, sem razão a defesa, tendo em vista que a Lei no 11.340/2006, em seu artigo 17,
veda expressamente a possibilidade de substituição de pena que implique no pagamento isolado de multa, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
DOUGLAS WILSON ANDREOLLA
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022